Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-19.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002825-19.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDOMIRO ALVES SOARES - CPF: 003.916.271-04 (APELANTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 804 do CPP dispõe que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita.

A exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdomiro Alves Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa – Id. 193068734.

Nas razões recursais, o apelante pede seja
“deferida a assistência judiciária gratuita, e consequentemente a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
”, por tratar-se de pessoa necessitada, assistida pela Defensoria Pública – Id.

190608751.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id.

190608756.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

198454698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O apelante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando a hipossuficiência.

A esse respeito, convém salientar que a jurisprudência desta Corte segue a orientação no sentido de que o estado de pobreza, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal da condenação, como por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no âmbito do processo de conhecimento, mas sim no de execução da pena.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RESPONSABILIDADE PENAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MENORIDADE EVIDENCIADA – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – ARMA BRANCA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos
[Apelação Criminal n. 0002790-52.2016.8.11.0021, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, DJE 10.12.2023].

Apenas a título de argumentação, não se olvida que o artigo 98 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, estabelece que

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Todavia, a concessão do benefício da gratuidade da Justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas do processo, conforme disposto no artigo 98, § 2o, do CPC, não obstante a obrigação fique sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do referido dispositivo legal.

Assim, tem-se que a hipossuficiência econômica do réu, frise-se, poderá ensejar a suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais.

No entanto, é certo que o órgão competente para apreciar o pedido é o Juízo da Execução Penal, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado, consoante a reiterada jurisprudência pátria, é a fase de execução penal.

O pedido, portanto, deverá ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar o requerimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024